Tribunal: TJDFT
Processo: 0702580-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702580-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: GUILHERME DA LUZ JOAQUIM D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução que é movida em seu desfavor por GUILHERME DA LUZ JOAQUIM (ID 25603344). Após a interposição do recurso, a instituição financeira noticia que houve composição amigável do litígio, sendo o acordo integralmente cumprido pelas partes, requerendo a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC. A pretensão, contudo, não tem o alcance almejado, uma vez já proferida sentença de mérito, resultando, tão somente, na prejudicialidade do apelo em face da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem. Brasília, 19 de maio de 2021 16:43:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator